Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. NÃO CABIMENTO.
1. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 1.1. Apesar de todo incômodo e transtorno causados ao apelante, aquisição de material de construção eivado de vício (característica que diminui sua qualidade ou valor, nos termos do art. 20 do CDC) não configura lesão a direitos da personalidade.
2. “ ( ) O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o mero cancelamento de linha telefônica móvel. Apelação Cível parcialmente provida.” (TJDFT. Acórdão n. 1297885, APC 07351827020198070001, rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. “( ) Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. 3. Recurso especial não provido” (REsp 1.403.155/SP, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 23/11/2018).
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.